Tribunal: TJDFT
Processo: 0006189-56.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PERDA DO PODER FAMILIAR. MÃE USUÁRIA DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. FAMILIARES NÃO DEMONSTRARAM INTERESSE E CONDIÇÕES EM CRIAR A CRIANÇA. CRIANÇA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cerceamento de Defesa: Conforme art. 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento”. Se no contexto fático-probatório do processo puderem ser extraídos elementos que sejam suficientes para formar a convicção do Magistrado sobre a matéria debatida, o indeferimento de outras providências, que acabam por se tornar inócuas, se torna medida acertada.
2. No caso dos autos, o requerimento para a produção de novo relatório técnico, com o fim de demonstrar suposta alteração do contexto fático da genitora, se deu dois dias depois de anexado aos autos o relatório conclusivo produzido pela instituição que acolheu o menor, sugerindo a perda do poder familiar e a manutenção da criança em família substituta. Ficou demonstrado que a genitora não apresentou interesse em participar das atividades desenvolvidas com o fim de promover a reintegração da criança à sua família natural, abandonando o tratamento no CAPSAD menos de um mês após o seu início. Cerceamento de defesa não configurado.
3. Mérito: Apesar das alegações da genitora/apelante de que teria alterado o seu modo de vida, ficou demonstrado nos autos que a apelante não tem condições de reaver a guarda da criança. A genitora é usuária de múltiplas drogas, usando os entorpecentes durante a gravidez do infante e se apresentando embriagada no momento do parto. O estudo técnico realizado demonstrou que continua a usar drogas, se prostituindo para conseguir as substâncias e dinheiro. Durante o curso do processo não apresentou nenhuma alteração de seu contexto de vida, estando os seus outros dois filhos entregues a uma tia e uma vizinha, motivo pelo qual a perda do poder familiar foi confirmada.
4. A medida constate no art. 1.638 do Código Civil, em que pese ser extrema e excepcional, é totalmente necessária no caso dos autos, tendo em vista a atenção que se deve dar ao melhor interesse do menor, que tem direito a uma convivência familiar e comunitária, além do seu pleno desenvolvimento bio-psico-espiritual, conforme preceitua o art. 4o do ECA.
5. A criança encontra-se em família substituta, sendo a medida mais acertada ao caso, levando em consideração o melhor interesse da criança, garantido o seu desenvolvimento saudável e integral, conforme preceitua os arts. 19, 39, §3o e 100, X, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por estes motivos, a perda do poder familiar é medida que se impõe, devendo o infante permanecer com a família substituta.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.